Tribunal: TJDFT
Processo: 0714107-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0714107-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACKSLEA LEAL DOS SANTOS MORAES AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O O caso dos presentes autos envolve a discussão acerca da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. A matéria foi afetada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.069. Em 09/10/2020, restou determinado o sobrestamento da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, inciso II, do CPC), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem, excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. A questão alusiva à tutela recursal de urgência já foi devidamente apreciada (ID 25634796). Desse modo, considerando que a controvérsia posta em análise guarda relação direta com o tema afetado (Tema n.o 1069), determino o sobrestamento do feito até que a questão seja dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator